Tribunal: TJES
Processo: 5017199-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017199-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DOMINGOS FELICIANO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017199-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: YAGO DOMINGOS FELICIANO

Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR REITERAÇÃO DE MATÉRIA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YAGO DOMINGOS FELICIANO contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES (Processo nº 5000449-41.2024.8.08.0030). A defesa sustenta (i) a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, por reiteração de argumentos genéricos, e (ii) a incompatibilidade da manutenção da segregação cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, alegando violação ao art. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de requisitos da prisão preventiva constitui reiteração de pedido já analisado no Habeas Corpus nº 5004163-65.2025.8.08.0000; e (ii) determinar se a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(PRELIMINAR) O cabimento, os requisitos e a adequação da prisão preventiva do paciente já foram objeto de análise por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 5004163-65.2025.8.08.0000, onde examinados, inclusive, os registros criminais pretéritos. A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior impede o conhecimento do recurso.

(MÉRITO) O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme jurisprudência consolidada.

Não há incompatibilidade entre o decreto preventivo cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido da compatibilidade, desde que a decisão de manutenção da custódia esteja fundamentada e que a segregação ocorra nas regras do regime determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

Impede-se o conhecimento de Habeas Corpus que configura mera reiteração de pedido já analisado e julgado em impetração anterior.

A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que a custódia cautelar observe as regras próprias do regime de cumprimento de pena.

A manutenção do paciente preso durante toda a instrução processual, aliada à inexistência de modificação fática relevante, justifica a manutenção da segregação cautelar após a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), art. 315, § 2º, III. [Citados na ementa anterior referenciada: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33].

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 5004163-65.2025.8.08.0000; STJ, AgRg no RHC n. 204.743/SP; TJ-ES, HC 50067300620248080000; TJ-ES, HC 50200580320248080000; STF, HC 210704 AgR; STJ, AgRg no HC 711.481/SP; TJES, Apelação Criminal, 030160212269; STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC; STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP; STF, HC 253311 AgR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, parcialmente o habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017199-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: YAGO DOMINGOS FELICIANO

Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. REITERAÇÃO DE TESE. NÃO CONHECIMENTO

A defesa técnica sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se indevida e carece de fundamentação concreta. Alega que a decisão do juízo de origem baseou-se em argumentos genéricos, como a apreensão de pequena quantidade de drogas e armas, bem como na existência de processos em curso, os quais, segundo afirma, não se sustentam nos autos.

Os requisitos da prisão preventiva foram objeto de análise por este eg. Tribunal, que se manifestou no julgamento do Habeas Corpus nº 5004163-65.2025.8.08.0000. Confira-se a ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Yago Domingos Feliciano contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal n. 5000449-41.2024.8.08.0030. A defesa alega ilegalidade na decretação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, sustentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecentes. Requereu a concessão liminar da ordem, com confirmação no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz da fundamentação apresentada pela autoridade judiciária, especialmente quanto à existência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema para garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos fatos imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de variedade de drogas e armamento no interior da residência onde o paciente foi encontrado, o que indica periculosidade acentuada
. 4.
A decisão combatida também destaca que o paciente possui histórico que comprova risco de reiteração delitiva, o que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corrobora a necessidade da prisão como medida protetiva da ordem pública
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: A apreensão de armas e diversidade de drogas em contexto de operação policial fundamenta, de forma concreta, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A existência de antecedentes ou registros de condutas anteriores do mesmo gênero pode ser considerada para avaliar o risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar. A prisão preventiva é admissível quando a gravidade concreta do delito e os elementos dos autos indicam periculosidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 982.427/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025.

Nesse diapasão, verifica-se que o
cabimento
, os
requisitos
e
adequação
necessários para decretação do cárcere foram avaliados por órgão fracionário deste eg. Tribunal. Inclusive, foram examinados os registros criminais pretéritos.

À luz de tal panorama, o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior impede o conhecimento do recurso.”
(AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Esta também é a posição deste eg. Tribunal:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Luana Maria Ferreira da Silva, em benefício do seu marido WANDERSON CORREA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

(...)

De início, cumpre mencionar ser assente o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento de Habeas Corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente.
Vejamos:

(...)

Por todo o exposto, considerando que o presente mandamus reproduz pedido já anteriormente apreciado por este E. Tribunal, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO. Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as cautelas de estilo. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50067300620248080000, Relator.: DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Nome, em face de ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, por estar, supostamente, sofrendo constrangimento ilegal.

(...)

De início, cumpre ressaltar que é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de habeas corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental já instaurada.

(...)

Isto posto, considerando que o presente mandamus reproduz, nesta via, os mesmos pedidos, causas de pedir e autoridade coatora, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.
(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50200580320248080000, Relator.: DES, UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)

À vista do exposto, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva com base na suposta ausência dos seus requisitos, NÃO CONHEÇO do writ, por ser o caso de reiteração de ordem anteriormente impetrada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
YAGO DOMINGOS FELICIANO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000449-41.2024.8.08.0030.

A defesa técnica sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após sua condenação, revela-se indevida e carece de fundamentação concreta. Alega que a decisão do juízo de origem baseou-se em argumentos genéricos, como a apreensão de pequena quantidade de drogas e armas, bem como na existência de processos em curso, os quais, segundo afirma, não se sustentam nos autos. Aduz que tais fundamentos violam o art. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal, e que há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da segregação cautelar.

Em relação à parte conhecida, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Nesse contexto, deve-se registrar que o paciente respondeu ao processo preso (desde a decretação de sua prisão preventiva), inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Ademais, não há incompatibilidade do decreto preventivo cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença. É este o entendimento, inclusive, manifestado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. P
RISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

(...)

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

À vista do exposto, a inserção do apenado no regime inicial semiaberto não impede a manutenção do cárcere cautelar,
observadas as regras próprias do regime de cumprimento de pena
.

Com efeito, extrai-se dos dados do processo de referência que a autoridade apontada como coatora expediu a Guia de Execução Provisória, cabendo ao Juízo da Execução assegurar o cumprimento da segregação cautelar conforme os parâmetros do regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)